Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705387-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA APELADO: ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pela G44 BRASIL S.A e, de outro lado, por ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA e OUTROS, contra a sentença (ID 26537315) da 2a Vara Cível de Águas Claras (NUPMETAS) que, na ação de conhecimento movida por estes em desfavor daquela, julgou: (...) PROCEDENTES os pedidos formulados por ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES em face de G44 BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos, para fins de: 1) declarar rescindido os contratos IDs 62197879 a 62197885; 2) condenar a requerida a pagar: R$47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais) ao autor Adair Ricardo de Ávila Souza; R$30.000,00 (Trinta Mil Reais) ao autor Gabriel de Almeida Lima Teles; e R$10.000,00 (Dez Mil Reais) ao autor George Henrique Coqueiro Batista. Tais montantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (...) PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por G44 BRASIL S.A em face de GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, partes qualificadas nos autos, para condenar o reconvindo a restituir à reconvinte a diferença dos valores atualizados por ele recebidos que sobejem o valor atualizado do valor por ele aportado. Nas razões de ID 26537321, a requerida postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suma, alega que tramitam em seu desfavor inúmeras demandas judiciais, em decorrência das quais muitas de suas contas bancárias – e os valores nelas constantes – foram bloqueados. Junta aos autos decisões proferidas em outros processos, certidões de bloqueios incidentes e cópias de extratos bancários. Pelo despacho de ID 26877607, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para juntada dos documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica. Acentuou-se, à ocasião, que “embora não se desconheça a existência de centenas de demandas judiciais propostas em seu desfavor (e dos bloqueios postulados em tais processos), tais circunstâncias não são suficientes à comprovação da real capacidade financeira de uma empresa, cujo exame reclama informações constantes em balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis” (grifo original). Os apelantes se manifestaram ao ID 27123203. É o relatório. Decido. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. No entanto, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. No caso em exame, consoante já destacado em despacho anterior, limitou-se a recorrente a salientar a existência de diversos processos movidos em seu desfavor, nos quais bloqueados numerário, contas bancárias e bens. Ratificou, em sua manifestação, o cenário de litigiosidade no qual envolvida, coligindo extrato de uma conta bancária, comprovantes de bloqueios de veículos e de numerário em contas, além de decisões que concederam o benefício postulado. Ocorre que tal circunstância, de conhecimento notório, já havia sido estimada por ocasião do pronunciamento anterior (que determinou expressamente a juntada da documentação exemplificada – balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis – capaz de evidenciar a real saúde financeira da empresa). Sem motivo aparente, deixou a requerida de coligir documentação contábil capaz de evidenciar os indicadores comumente utilizados para atestar a situação de uma empresa. Em outras palavras, não satisfez a determinação anteriormente imposta. Não se desincumbiu, portanto, do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse passo, a recorrente não demonstrou fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois o fato de responder a diversos processos judiciais, por si só, não é suficiente para demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 3. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280295, 07250727820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator